Tribunal: TJPA
Processo: 0021085-89.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021085-89.2016.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: VANILDO PALHETA MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0021085-89.2016.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: LUCIMARY GALVAO LEONARDO - OAB/PA 20.103-A

APELADO: VANILDO PALHETA MONTEIRO

ADVOGADO: WILTON DE QUEIROZ MOREIRA FILHO – OAB/PA 3.951

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO – PERÍODO DE IRREGULARIDADE A SER CONSIDERADO NA APURAÇÃO DO DÉBITO SUPLEMENTAR – HIPÓTESE EM QUE O REGISTRO INFERIOR SE DEU POR RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – CÁLCULO LIMITADO À MÉDIA DOS TRÊS (3) ÚLTIMOS CICLOS DE FATURAMENTO IMEDIATAMENTE ANTERIORES AO INÍCIO DA AFERIÇÃO ERRÔNEA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma da sentença de
Id. 2174194, proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente o pleito reconvencional para autorizar a cobrança do consumo não registrado, porém com valor reduzido, limitado aos três últimos ciclos.

Cuida-se na origem de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, onde a parte autora questiona a cobrança de R$ 8.656,39 a titulo de consumo fora da medição.

Alega que em julho de 2013 a energia elétrica de sua residência estava com muitas oscilações e, após muitas reclamações, os técnicos da requerida realizaram uma visita técnica, onde foi constatada que a caixa de medição estava defeituosa, porém, como estavam com falta desse equipamento, os referidos técnicos fizeram uma ligação de forma direta até a suposta substituição do equipamento. Entretanto, na data de 10/04/2015, foi surpreendido com uma cobrança de R$ 8.656,39, sob a alegação de “Derivação antes da medição saindo da rede de distribuição deixando de registrar corretamente o consumo de energia (...)”.

A empresa demandada contestou o feito no id. 12707869 - Pág. 6, onde defende a legalidade da cobrança e, em sede de reconvenção (id. 12707868 - Pág. 1) pugna seja o autor condenado a pagar a quantia de R$ 8.656,39 relativo ao consumo não registrado de energia.

Em sentença de id. 12707896 /12707897, o Juízo de origem julgou parcialmente procedente os pedidos, para declarar a inexigibilidade do débito apurado no período de 04/07/2013 a 10/04/2015, bem como, também julgou parcialmente procedente a reconvenção, para determinar que a empresa requerida proceda ao recálculo da dívida objeto do litígio, limitando a cobrança tão somente aos 3 (três) ciclos anteriores à irregularidade.

Irresignada, a concessionária ré interpôs recurso de apelação no id. 12707900, onde em apertada síntese, alega que o valor cobrado advém de irregularidade no medidor, com apuração do consumo não faturado.

Defende a impossibilidade de modificação do parâmetro a ser aplicado para o cálculo do valor a ser recuperado tendo em vista que agiu em estrita conformidade com a legislação vigente (resolução 414/2010 da ANELL).

Contrarrazões ofertadas no id. 12707905, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Adianto que a sentença não merece reforma.

Controvérsia centrada na discussão a respeito dos critérios para aferição de débito pretérito oriundo da constatação de medição irregular de consumo de energia elétrica.

O direito à cobrança de consumo não registrado, e, igualmente, o direito à restituição de eventual faturamento a maior legitimam-se, sobretudo, na vedação de enriquecimento sem causa (art. 884, CC/02), sendo ambos resguardados e regulados pela Res.-Aneel nº 414, de 09/09/2010, independentemente do causador da irregularidade.

Contudo, a responsabilidade pela irregularidade determinará as regras que incidirão para a cobrança ou para a restituição dos valores respectivos, conforme o caso.

Em se constatando que a responsabilidade pelo registro inferior é da própria concessionária de energia elétrica, embora ainda seja devido o refaturamento, é certo que este deverá observar o disposto no art. 113, inc. I, da Res.-Aneel nº 414, de 09/09/2010, o qual prevê seja o cálculo limitado à média dos últimos três (3) ciclos de faturamento imediatamente anteriores à constatação da irregularidade.

Na espécie, conforme descreveu a parte autora em sua inicial, tão logo as quedas de energia (julho 2013), ela própria, de boa-fé, procurou a ré para solução do problema, tendo a equipe de plantão realizado a ligação direta da energia para o imóvel do demandante, conforme se verifica do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) de id. 12707863 - Pág. 4

Nesse quadro, não há como considerar que a diferença de consumo, na espécie, deva ser atribuída ao consumidor, pois inegavelmente a parte autora-apelada não pretendeu, em momento algum, locupletar-se às custas da ré-apelante, sendo de responsabilidade exclusiva desta o registro inferior do consumo no período em que permaneceu inerte quanto ao reparo do medidor.

Assim, a sentença foi muito precisa ao determinar a revisão do faturamento com base nos últimos três meses "imediatamente anteriores ao início da aferição errônea do medidor", estando, pois, em consonância com o disposto no art. 113, inc. I, da Res.-Aneel nº 414, de 09/09/2010, que assim dispõe:

" Art. 113 . A distribuidora quando, por motivo de sua responsabilidade, faturar valores incorretos, faturar pela média dos últimos faturamentos sem que haja previsão nesta Resolução ou não apresentar fatura, sem prejuízo das sanções cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos: (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

I – faturamento a menor ou ausência de faturamento: providenciar a cobrança do consumidor das quantias não recebidas, limitando-se aos últimos 3 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012).

Portanto, não há razão para a reforma da sentença.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃo interposta, mantendo-se incólume todos os termos da sentença
.

Nos termos do art. 85 do CPC majoro os honorários sucumbenciais fixados em sentença, de 10 para 20%.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 14/08/2024